Tribunal: TJMT
Processo: 0007531-70.2008.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007531-70.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAFICA IVAN LTDA - ME - CNPJ: 33.048.638/0001-51 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 395.580.451-87 (APELADO), DIRCEU SOSSAI - CPF: 204.949.399-15 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), DIRCEU SOSSAI - CPF: 204.949.399-15 (APELADO), GRAFICA IVAN LTDA - ME - CNPJ: 33.048.638/0001-51 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PROVIDO. ADVOGADOS DO RÉU - PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FATO CONSTITUTIVO DA DÍVIDA EVIDENCIADO – ADIMPLEMENTO PARCIAL EM MAIOR EXTENSÃO – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, INCISO II, DO CPC – VERBA HONORÁRIA – SUCUBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO RÉU PREJUDICADO.

O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
(STJ, AgInt no REsp n. 1.665.840/DF).

Se a autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido incide no caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, o que inviabiliza a pretensão de condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Cobrança julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu ao pagamento de R$35.000,00, além das custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os advogados da parte requerida defendem a autora sucumbiu em 85% dos pedidos formulados, razão pela qual buscam o arbitramento de verba honorária no patamar de 15% sobre o proveito econômico.

A autora apela adesivamente indicando erro material na contagem do valor total devido, que seria de R$115.000,00.

Destaca que não foi comprovada a entrega das sacas de soja e do imóvel no condomínio Jardim Itália.

Ambos os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 156431201 e 156431205.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
declaro
os advogados apelantes isentos da obrigação de efetuar o preparo, em observância ao art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020.

Em 06/10/2005 as partes firmaram instrumento particular de acerto de dívida, no qual o réu confessou dever à autora R$181.836,61, tendo se comprometido a pagá-la R$140.000,00, sendo R$10.000,00 através de 560 sacas de soja, 04 cheques que totalizam R$60.000,00 e, por fim, um terreno urbano localizado no condomínio Jardim Itália II, equivalente a R$70.000,00.

Diante disso, em 29/10/2006 a empresa apelante ajuizou Ação de Cobrança contra o apelado, afirmando que ele adimpliu apenas a quantia de R$25.000,00, que correspondia ao valor nominal de um dos cheques. Logo, de acordo com a autora nada mais foi saldado pelo devedor.

Como ressaltado pelo
decisum
, o contrato de fls. 15/16 do ID n. 156428929 constitui prova escrita suficiente a instruir a demanda proposta, e por isso cabia a ele o ônus de demonstrar pagamento em maior extensão ou fatos impeditivos ou extintivos da obrigação (art. 373, inciso II, do CPC).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna devidamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O ônus da prova do pagamento de obrigação que é objeto de cobrança, seja mediante ação ordinária, seja mediante execução, é do devedor, máxime quando o fato constitutivo do direito fora devidamente evidenciado
. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019, destaques não originais).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FATURAS APRESENTADAS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA. -
Incumbe ao devedor impugnar especificamente a origem da dívida, pena de presumir-se devido o valor exigido
. -
O ônus de comprovar o pagamento cabe ao devedor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0271.13.009154-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 08/11/2018, destaques não originais).

O ajuste consignou claramente que o terreno já estava na posse e domínio de outrem, e não ficou esclarecida nos autos a forma pela qual o réu se comprometeu a dá-lo em pagamento para a autora.

Se ambas as partes estipularam quantia certa para as prestações que consistiam em obrigação de dar coisa certa (imóvel e grãos de soja), a indicação da expressão monetária correspondente a essas parcelas da avença torna viável a cobrança da respectiva quantia.

Assim, tendo o apelado se comprometido a pagar R$140.000,00 e o tendo feito de maneira parcial, apenas os R$25.000,00 indicados pela credora comportam abatimento.

Essa conclusão torna necessária a reforma parcial da sentença para condenar o apelando ao pagamento de R$115.000,00 e não apenas os R$35.000,00 indicados pelo
decisum
. Isso torna a autora sucumbente em parte mínima dos seus pedidos, com amparo no art. 86, parágrafo único, do CPC, e induz à prejudicialidade do Recurso interposto pelos advogados do devedor.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados no primeiro grau comportam majoração de ofício nesta segunda instância.

O STJ já assentou que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para condenar o réu ao pagamento não apenas de R$35.000,00 mas de R$115.000,00, com os acréscimos já estipulados na sentença. Por conseguinte, julgo
prejudicado
o Recurso dos advogados do réu e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023